Tribunal: TJMT
Processo: 1005089-14.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005089-14.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE BENS IMÓVEIS – DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Compete ao juízo da recuperação judicial ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita ao procedimento da recuperação judicial, a despeito de haver execução fiscal em andamento, mesmo com procedimento executivo mantido.

A viabilidade da constrição realizada na execução fiscal, deverá ser analisada observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (artigo 69 do CPC/15), podendo o juiz determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado.

2 - O controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens imóveis formulado nos autos da Ação de Execução Fiscal – Processo no 7859-56.2015.8.11.0003, em trâmite perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, proposta pela Fazenda Pública Estadual contra
Alexandre Augustin
.

Fundamentou o magistrado que “por o devedor estar em recuperação judicial, o pedido deveria ser feito naquele juízo.”

Irresignado o Estado de Mato Grosso agrava, alegando que que a Ação de Execução Fiscal é regulada por lei específica, qual seja, a Lei no 6.830/1980, devendo, portanto, prosseguir sob os ditames desta, aduzindo, a teor dos seus artigos 4o e 5o, ser esta “clara ao dizer que a Execução Fiscal exclui os demais, devendo o seu julgamento ser autônomo”; afirma, assim, que a decisão recorrida não deve persistir, isto, em face de que a dívida ativa do Estado não está sujeita ao concurso de credores.

Em outro ponto, sustenta que o Juízo da Ação de Execução Fiscal, em razão da matéria, tem competência absoluta para decidir sobre o pedido de penhora de bens imóveis formulado nos autos, circunstância, que, a seu ver, obsta a declinação de competência.

Ressaltou, ainda, que no caso em tela, “não há que se cogitar da incompetência do juízo da execução, eis que o que se pretende é a mera penhora de imóveis do recuperando, ato constritivo que nada altera a capacidade produtiva ou a atividade do empresário. E, por fim, sustentou a necessidade de realização da penhora, sob pena de afetar a prioridade do Estado com relação ao recebimento do crédito tributário.

Pediu, portanto, o provimento do agravo, para reformar a decisão, de forma a deferir o pedido de penhora do Estado e possibilitar que sejam deferidos futuros pedidos de penhora de imóveis no bojo da execução fiscal.

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id n. 714076).

Sem contrarrazões, conforme certificado em 05/07/2017.

O Estado interpôs agravo interno (Id n. 883227).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese a pendência do julgamento do agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que o agravo de instrumento está apto para julgamento, inclusive com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, passo a fazê-lo, em homenagem aos princípios da efetividade da entrega da tutela judicial e economia processual.

Pois bem.

Insta ressaltar que o julgamento estava suspenso desde 2018, porque o objeto do recurso é afeto à possibilidade da prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal, e, sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça havia afetado o REsp 1.712.484/SP ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C), suspendendo a tramitação de processos em todo território nacional.

Ocorre, entretanto, que, em razão das alterações promovidas pela lei 14.112/20 - que alterou a lei de recuperação judicial e falência (lei 11.101/05) -, a 1a seção do STJ determinou o cancelamento do Tema Repetitivo 987. Com o cancelamento do tema repetitivo, o colegiado determinou o levantamento da suspensão nacional de processos relacionados ao repetitivo anteriormente afetado, que é o caso dos autos.

De acordo com o ministro Campbell -

Relator do REsp, a atribuição da competência ao juízo da recuperação judicial para controlar os atos constritivos determinados em sede de execução fiscal representa a positivação legal do entendimento consolidado pela 2a seção no CC 120.642, que diz: "
Em suma, a novel legislação concilia o entendimento sufragado pela Segunda Turma/STJ - ao permitir a prática de atos constritivos em face de empresa em recuperação judicial - com o entendimento consolidado no âmbito da Segunda Seção/STJ:
cabe ao juízo da recuperação judicial analisar e deliberar sobre tais atos constritivos, a fim de que não fique inviabilizado o plano de recuperação judicial
." (destaquei).

Disse, ainda, o Eminente Ministro Relator que não seria adequado o pronunciamento do STJ, em sede de recurso especial interposto nos autos de execução fiscal, sem que houvesse prévia manifestação do juízo da recuperação judicial, e, nesse sentido,
o ministro considerou
caber ao juízo da recuperação judicial verificar a viabilidade da constrição realizada na execução fiscal
, observando as regras do pedido de cooperação jurisdicional (artigo 69 do CPC/15), podendo determinar eventual substituição para que o plano de recuperação não seja prejudicado.

Dessa forma, cai por terra os argumentos do Estado agravante, cujo objetivo era ter deferido pelo Juízo onde tramita a Ação de Execução Fiscal, o pedido de penhora de bem imóvel apontado nos autos, sob o argumento de que esse ato de constrição não compromete o plano de recuperação judicial do agravado, bem como, não impede o exercício das atividades deste.

Ora, como negar que a constrição patrimonial da empresa não compromete o cumprimento do plano de recuperação judicial? Como bem asseverou o douto Procurador de Justiça, “[...]
os atos de constrição patrimonial da empresa em recuperação judicial podem comprometer o cumprimento do plano de recuperação judicial e, assim, a reorganização da empresa, e, por isso, necessária a prévia anuência do Juízo da recuperação judicial.
[...] (destaquei).

Verifica-se dos autos que a pretendida penhora recairia sobre o imóvel consubstanciado em uma área de terras, denominado Fazenda Pontalzinho, matriculada sob o número 02067, fl. 01, do Cartório do Primeiro Ofício da Comarca de Alto Garças – MT, avaliado em R$ 15.600.000,00 (quinze milhões e seiscentos mil reais). Pelo que, em razão do alto valor e em atenção ao princípio da preservação da empresa, necessária a análise da viabilidade do pedido de penhora pelo Juízo Universal da recuperação.

É de se ressaltar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, na 37a edição de Jurisprudência em Teses, editou o Enunciado 8, consolidando o seguinte entendimento: “
O deferimento da recuperação judicial não suspende a execução fiscal, mas os atos que importem em constrição ou alienação do patrimônio da recuperanda devem se submeter ao juízo universal
.”

Por fim, para encerrar a discussão, o Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente de março de 2021, reafirmou a jurisprudência da Corte, no julgamento do Conflito de Competência no 159.771/PE, pela 2a Seção,

definindo que
compete ao juízo da recuperação judicial ordenar medidas constritivas do patrimônio de empresa sujeita ao procedimento da recuperação judicial, a despeito de haver execução fiscal em andamento, mesmo com procedimento executivo mantido
, senão vejamos:

"Conflito de competência. Agravo interno. Execução fiscal. Recuperação judicial.
Prática de atos executórios contra o patrimônio da recuperanda. Lei no 13.043/2014
. Manutenção do entendimento da segunda seção.

(...)

2. Contudo, conquanto o prosseguimento da execução fiscal e eventuais embargos, na forma do artigo 6o, § 7o, da Lei 11.101/2005, deva se dar perante o juízo federal competente - ao qual caberão todos os atos processuais, inclusive a ordem de citação e penhora -,
o controle sobre atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda é de competência do Juízo da recuperação judicial, tendo em vista o princípio basilar da preservação da empresa
.

Precedentes.

3. Com efeito, a Segunda Seção possui firme o entendimento de que
embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa
"
(destaquei)
.

Do contexto, é possível aferir que o fundamento para manter a deliberação patrimonial concentrada no juízo universal da recuperação judicial encontra, ainda, motivação de cunho prático: o juízo recuperacional é o mais aparelhado para definir as necessidades da recuperanda — o poder de decidir acerca do destino dos bens pertencentes à empresa em recuperação como um todo, e não de um credor específico, em que pese a ordem legal de preferência.

Aliás, a própria finalidade da recuperação judicial é o soerguimento das empresas submetidas a esse procedimento, para que possam permanecer atuantes no mercado de trabalho e cumprir adequadamente o plano de recuperação. As intervenções patrimoniais que fujam do plano pré-estabelecido, indubitavelmente, comprometem o sucesso do procedimento recuperacional e, consequentemente, a retomada da empresa, em total descompasso com a finalidade do instituto.

Sendo assim, imperioso é observar e aplicar as determinações do Superior Tribunal de Justiça, no caso, de forma que
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021